Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702800-94.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLOVIS ROBERTO DINIZ VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte apelante, CLOVIS ROBERTO DINIZ VIEIRA, em suas razões recursais (ID 66299044), busca a reforma da decisão que julgou improcedente a ação de cobrança, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em decorrência de suposto não pagamento de verbas relativas a Abono de Permanência e suas implicações. Da leitura da r. sentença, possível perceber que o Magistrado da origem indeferiu a ação de cobrança em virtude da ausência de produção de documento tido como indispensável, qual seja: Declaração de Exercícios Findos. Confira-se o teor da r. sentença: “(...) Julgo antecipadamente o mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, porquanto a matéria fática acha-se incontroversa, diante da documentação acostada aos autos, e o julgamento depende apenas da análise de matéria de direito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo questão de ordem processual pendente, passo à análise do mérito da pretensão. Cinge a controvérsia da demanda em perquirir se o Requerente faz jus ao recebimento de créditos que afirma terem sido reconhecidos na seara administrativa a título de acertos financeiros, decorrentes de verbas salariais (Abono de Permanência, com incidência de férias e décimo terceiro salário), correspondentes a exercícios anteriores. Como relatado, o Autor afirma que é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF - SES/DF, ocupante do cargo de Odontólogo, e é credor do valor de R$ 96.577,65 (noventa e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a título de Abono de Permanência, com incidência de férias e décimo terceiro salário. Da análise dos autos, observa-se que a inicial não foi instruída com a Declaração de Exercícios Findos, relativa ao reconhecimento da dívida líquida, que o Requerente alega lhe ser devida. Outrossim, verifica-se, ainda, que a decisão de ID no 201012621 facultou a juntada da aludida declaração, todavia, no petitório de ID no 202629045, o Autor argumenta que apresentou pedidos no bojo do processo administrativo SEI 00060-00135994/2020-12 de conclusão do feito, sem obter sucesso. Outrossim, sustenta que a morosidade da Administração é desidiosa e assevera que “acostou todos os contracheques (SIC) dos períodos envolvidos demonstrando os valores devidos e compilou em uma planilha utilizando-se a mesma metodologia da Gerência de Cadastro”. Acresce, também, que “a informação pode ser corroborada pelos processos 0754796-40.2024.8.07.0016 e 0713557-84.2023.8.07.0018”, nos quais a sua advogada atua. Ocorre que não há como reconhecer o cabimento do pleito autoral à míngua de Declaração de Exercícios Findos que demonstre a existência do crédito salarial, com certeza e liquidez, capaz de amparar a pretensão de cobrança judicial do montante apontado na peça de ingresso. Por certo, a cobrança judicial de verbas remuneratórias de exercícios pretéritos pressupõe a liquidez e certeza do crédito, e, assim sendo, observa-se que o Autor não trouxe aos autos documento hábil a demonstrar tais requisitos. Com efeito, conquanto tenham sido juntados aos autos documentos pertencentes ao processo administrativo de concessão de abono de permanência, dentre os quais, a ordem de serviço que concedeu a benesse, não consta declaração ou outro documento com o reconhecimento pela Administração dos respectivos valores devidos, nem mesmo de planilha com a definição do quantum total. A ausência de reconhecimento do débito é corroborada pelo teor do Despacho SES/SRSCE/DA/GP/NGPAPS-CE (ID no 207190296, pág. 01 e 02), exarado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e juntado pelo Réu com a petição de ID no 207190295, confira-se: “(...) 1. Restituímos o presente processo, conforme despacho: 146920070 onde fora solicitado informações quanto à Declaração de Exercícios Findos, do servidor: CLOVIS ROBERTO DINIZ VIEIRA - MATRÍCULA: 01341073 2. Sob ordem, uma busca do processo da Declaração de Exercícios Findos foi realizada no sistema Sei. No entanto, não foi localizada a existência de tal processo. (...)” (g.n.) Os elementos constantes dos autos revelam que, em verdade, o Demandante cobra o valor apontado a título de abono de permanência baseado em cálculos que elaborou por conta própria. Nada obstante, como asseverado, a declaração de reconhecimento da dívida pela Administração é indispensável à propositura da ação de cobrança, ante a necessidade de ser definida a natureza do débito, o valor líquido e certo, e o vencimento. Seguindo a mesma linha de entendimento, confiram-se os seguintes precedentes proferidos no âmbito das Turmas Recursais deste eg. Tribunal de Justiça, onde matérias como a que se ora discute são recorrentes: (...) De se ressaltar que a alegação do Requerente quanto a demora injustificada da Administração Distrital para instrução e análise do seu requerimento administrativo deve ser examinada em ação judicial própria. Nesse contexto, não prospera o pedido veiculado na inicial. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. (...)” Acontece que, nas razões recursais, a parte apelante traz matérias que não possuem congruência com a causa de pedir vindicada na petição inicial e temas que não foram levados ao conhecimento do Magistrado da origem. No caso, o que se entende da leitura das razões recursais é que a parte apelante pretende: a) anulação da sentença por cerceamento de defesa e por injusto indeferimento da inversão do ônus probatório; e b) reforma da sentença no mérito, por pleitear que seja reconhecida como a Declaração de Exercícios Findos os documentos produzidos unilateralmente no curso do processo. Todavia, percebe-se que a parte apelante também busca a anulação da sentença por suposta violação ao princípio da cooperação, violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo e, ainda, reforma da r. sentença por suposto enriquecimento sem causa do Distrito Federal e sua violação ao princípio da boa-fé objetiva, temas que aparentemente são alheios à matéria tratada nos autos. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, CLOVIS ROBERTO DINIZ VIEIRA, para esclarecer sua pretensão em relação aos temas relativos ao princípio da cooperação, violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo e suposto enriquecimento sem causa do DF, em virtude da violação ao princípio da boa-fé objetiva, e se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de ausência de dialeticidade, congruência e violação à supressão de instância no tocante a esses temas, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator